Tribunal: TJES
Processo: 5000582-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. USUÁRIO INTERNADO OU EM TRATAMENTO CONTÍNUO. COBRANÇA DE CUSTOS OPERACIONAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Abacos Assessoria Empresarial Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu a tutela de urgência requerida para evitar a negativação do nome da agravante em razão de cobrança de valores decorrentes de custos operacionais relacionados a beneficiários em tratamento contínuo, inclusive em unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de custos operacionais relacionados a beneficiários em tratamento contínuo após rescisão de contrato de plano de saúde coletivo; (ii) definir se é cabível a tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde se abstenha de inscrever o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito ou, caso já inscrito, providencie sua imediata exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ estabelece que, mesmo em casos de rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário internado ou em pleno tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular do plano arque integralmente com a contraprestação devida.

4. Os custos operacionais cobrados pela agravada extrapolam o conceito de contraprestação devida, que, conforme o entendimento jurisprudencial, refere-se às mensalidades do plano contratado, sendo, portanto, indevidos à primeira vista.

5. A tutela de urgência requerida é cabível, pois evita prejuízo irreparável ou de difícil reparação à atividade empresarial da agravante, ao mesmo tempo em que não interfere no mérito da controvérsia principal, que será decidida no curso do processo.

6. A inscrição em órgãos desabonadores de crédito, em razão de cobrança aparentemente ilegal, viola o direito da agravante à preservação de sua reputação e credibilidade no mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde coletivo, mesmo após rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários internados ou em tratamento médico contínuo até a alta hospitalar, sendo indevida a cobrança de custos operacionais distintos da contraprestação devida, que se limita às mensalidades contratuais.

2. É cabível tutela de urgência para evitar a negativação de pessoa jurídica por cobrança aparentemente ilegal, preservando-se a regularidade de suas atividades empresariais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, IV, e 39, V; Código Civil, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.823.708/SP (Tema Repetitivo 1.082), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000582-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABACOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. USUÁRIO INTERNADO OU EM TRATAMENTO CONTÍNUO. COBRANÇA DE CUSTOS OPERACIONAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Abacos Assessoria Empresarial Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu a tutela de urgência requerida para evitar a negativação do nome da agravante em razão de cobrança de valores decorrentes de custos operacionais relacionados a beneficiários em tratamento contínuo, inclusive em unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de custos operacionais relacionados a beneficiários em tratamento contínuo após rescisão de contrato de plano de saúde coletivo; (ii) definir se é cabível a tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde se abstenha de inscrever o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito ou, caso já inscrito, providencie sua imediata exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ estabelece que, mesmo em casos de rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário internado ou em pleno tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular do plano arque integralmente com a contraprestação devida.

4. Os custos operacionais cobrados pela agravada extrapolam o conceito de contraprestação devida, que, conforme o entendimento jurisprudencial, refere-se às mensalidades do plano contratado, sendo, portanto, indevidos à primeira vista.

5. A tutela de urgência requerida é cabível, pois evita prejuízo irreparável ou de difícil reparação à atividade empresarial da agravante, ao mesmo tempo em que não interfere no mérito da controvérsia principal, que será decidida no curso do processo.

6. A inscrição em órgãos desabonadores de crédito, em razão de cobrança aparentemente ilegal, viola o direito da agravante à preservação de sua reputação e credibilidade no mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde coletivo, mesmo após rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários internados ou em tratamento médico contínuo até a alta hospitalar, sendo indevida a cobrança de custos operacionais distintos da contraprestação devida, que se limita às mensalidades contratuais.

2. É cabível tutela de urgência para evitar a negativação de pessoa jurídica por cobrança aparentemente ilegal, preservando-se a regularidade de suas atividades empresariais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, IV, e 39, V; Código Civil, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.823.708/SP (Tema Repetitivo 1.082), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.03.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ABACOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
em face de decisão proferida pelo Douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
indeferiu a liminar pleiteada.

Em suas razões (ID 7091356), a Agravante sustenta, em apertada síntese, que há ilegalidade na rescisão do contrato deflagrada pela Agravada e, consequentemente, na cobrança dos valores no importe de R$ 81.843,91 (oitenta e um mil e oitocentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos), referente aos custos operacionais de Melina dos Santos, considerando que os procedimentos foram contínuos, sem que o tratamento fosse interrompido, sendo iniciado antes do término do contrato.

Assim, aduz que, como já assentado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.082, mesmo nos casos de plano de saúde coletivo, não pode haver a rescisão durante a ocorrência de internação do usuário, sendo que, no caso, havia paciente na UTIN, unidade de terapia intensiva neonatal, devendo o plano assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, sendo esta tão somente a mensalidade do plano.

Neste sentido, entende que o débito é inexistente e a cobrança ilegal, motivo pelo pleiteia que seja conferido o efeito ativo ao presente recurso, a fim de deteminar que o Agravado se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos órgãos desabonadores de crédito, ou caso já feito, que realize a imediata retirada.

Decisão liminar de ID 7104441, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição de efeito ativo ao presente agravo.

Contrarrazões pelo agravado, no ID 7759375, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ABACOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
em face de decisão proferida pelo Douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
indeferiu a liminar pleiteada.

Em suas razões (ID 7091356), a Agravante sustenta, em apertada síntese, que há ilegalidade na rescisão do contrato deflagrada pela Agravada e, consequentemente, na cobrança dos valores no importe de R$ 81.843,91 (oitenta e um mil e oitocentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos), referente aos custos operacionais de Melina dos Santos, considerando que os procedimentos foram contínuos, sem que o tratamento fosse interrompido, sendo iniciado antes do término do contrato.

Assim, aduz que, como já assentado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.082, mesmo nos casos de plano de saúde coletivo, não pode haver a rescisão durante a ocorrência de internação do usuário, sendo que, no caso, havia paciente na UTIN, unidade de terapia intensiva neonatal, devendo o plano assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, sendo esta tão somente a mensalidade do plano.

Neste sentido, entende que o débito é inexistente e a cobrança ilegal, motivo pelo pleiteia que seja conferido o efeito ativo ao presente recurso, a fim de deteminar que o Agravado se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos órgãos desabonadores de crédito, ou caso já feito, que realize a imediata retirada.

Decisão liminar de ID 7104441, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição de efeito ativo ao presente agravo.

Contrarrazões pelo agravado, no ID 7759375, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais
, ajuizada por Abacos Assessoria Empresarial Ltda. - EPP
,
em face de Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico, em que se requer, em sede de tutela de urgência, que o réu retire a inscrição do requerente no cadastro de pessoas inadimplentes caso já tenha inscrito, ou se abstenha de fazê-lo, caso ainda não tenha realizado.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

A controvérsia recursal gravita em torno da possibilidade de determinar que o plano de saúde agravado se abstenha de inscrever o nome da agravante nos órgãos desabonadores de crédito, ou caso já feito, que realize a imediata retirada.

Narrou o autor, ora agravante, que contratou o plano de saúde do requerido na modalidade coletiva empresarial por adesão, para que fosse fornecido aos seus colaboradores.

Alegou que, em 29/05/2023, a requerida notificou-a, informando-lhe que seu contrato estaria cancelado dentro de 60 (sessenta) dias, ou seja, até o final de julho de 2023. Além disso, informou que apenas manteria o atendimento daquele beneficiário cuja internação hospitalar tivesse iniciado antes do encerramento contratual, durando somente até a alta hospitalar, sendo que seria cobrado um custo operacional, referente às despesas com a internação.

Ocorre que, entre seus colaboradores, existiam 2 beneficiários que estavam em tratamento contínuo com doenças graves, uma que veio a óbito e outra que estava internada na Utin.

Em relato contínuo, informou que recebeu um boleto de cobrança no importe de R$ 81.843,91 (oitenta e um mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos) referente aos custos operacionais dos beneficiários já mencionados, pelos tratamentos iniciados antes da comunicação do término do contrato e que está receosa de ter seu nome negativado ante a informação constante no boleto bancário.

Por fim, relatou que entrou em contato por várias vezes com a requerida, na tentativa de compor amigavelmente o conflito, porém em todas não houve solução.

Em decisão liminar de ID 36137149 (da origem), ora objurgada, a Magistrada
a quo
, sob o fundamento de que seria necessária a instauração do contraditório, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que, aparentemente, tais valores cobrados pela Agravada vão de encontro ao entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ, considerando que a Operadora de Saúde, mesmo nos planos coletivos, poderá rescindir o contrato desde que continue a assegurar os cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com
a contraprestação devida
.

Neste sentido:

Tema Repetitivo 1.082:
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Assim, salvo melhor juízo, a contraprestação a que se refere o aludido tema diz respeito às mensalidades do plano de saúde contratado, sendo a cobranças dos custos operacionais referentes às usuárias que permaneceram utilizando do plano são, a princípio, indevidas.

Outrossim, verifico que o efeito ativo pleiteado corresponde à determinação para que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos órgãos desabonadores de crédito, ou caso já feito, que realize a imediata retirada.

Tal pleito, além de garantir a proteção da atividade empresarial da Agravante, não irá influenciar no prosseguimento da demanda, que deverá ter o seu trâmite regular, a fim de se apurar com mais profundidade a ilegalidade da rescisão contratual e, consequentemente, do débito cobrado.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que a agravada, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos órgãos desabonadores de crédito, ou caso já feito, que realize a imediata retirada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar